Tribunal: TJPA
Processo: 0809184-81.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809184-81.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CARLOS AUGUSTO P BARROS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA PARA ADEQUAÇÃO DA CDA E DO CÁLCULO AO PERCENTUAL LEGAL DA MULTA DE MORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação judicial de emenda da inicial para adequação da Certidão de Dívida Ativa, com recálculo do débito exequendo conforme o percentual legal de multa de mora previsto na Lei Municipal nº 9.722/21. O apelante sustenta a desnecessidade de emenda, sob o argumento de que o eventual excesso poderia ser decotado por simples cálculo aritmético, e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando o exequente, intimado para emendar a petição inicial, adequar a CDA e apresentar demonstrativo de cálculo compatível com o percentual legal da multa de mora, deixa de cumprir a determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem observa os arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC ao determinar a emenda da inicial diante da desconformidade manifesta entre o valor executado e os limites legais aplicáveis ao crédito tributário.

A CDA que instrui a execução indica multa de mora de 32% sobre o débito corrigido, embora a Lei Municipal nº 9.722/21 tenha reduzido esse percentual para 20% nos casos de inadimplemento de créditos tributários no prazo legal.

O Município é expressamente intimado para emendar a inicial, substituir a CDA e apresentar demonstrativo de cálculo com a aplicação do novo índice legal, mas não promove a regularização exigida, apesar da concessão de prazo adicional.

O simples requerimento de prosseguimento da execução, sem a efetiva correção da petição inicial e dos documentos indispensáveis, não supre a determinação judicial nem afasta a irregularidade da constituição do processo.

A tese de possível “decote” do excesso por cálculo aritmético não se aplica ao caso concreto, porque o exequente permanece inerte quanto à providência mínima de adequação formal e material da cobrança após ordem judicial expressa.

O juízo não tem o dever de promover de ofício a substituição ou a readequação da CDA quando a parte exequente, instada a fazê-lo, deixa de cumprir o ônus processual que lhe compete.

A manutenção da sentença encontra respaldo na compreensão jurisprudencial de que o descumprimento de determinação de emenda da inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A execução fiscal não pode prosseguir com CDA e cálculo do débito em desacordo com o percentual legal da multa de mora. 3. O juízo não pode substituir de ofício a atuação do exequente para readequar CDA e memória de cálculo quando regularmente oportunizada a emenda da inicial. 4. A possibilidade abstrata de decote do excesso não afasta a necessidade de cumprimento de ordem judicial expressa para regularização da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 321, parágrafo único; CPC, art. 485, I; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 80, VII; CPC, art. 81; Lei Municipal nº 9.722/21.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0701070-76.2018.8.07.0012, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6ª Turma Cível, j. 28.02.2019, publ. 13.03.2019; TJMG, Apelação Cível nº 5090788-31.2021.8.13.0024, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, j. 26.06.2024, publ. 27.06.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso de apelação
e
negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809184-81.2022.8.14.0301

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO:
CARLOS AUGUSTO P BARROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos sobre
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que indeferiu a petição inicial da
Execução Fiscal
promovida contra
CARLOS AUGUSTO P BARROS
, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID n. 31531771):

“(...) Assim, apesar de ter sido intimado para promover a emendar a inicial, o autor ficou inerte, consoante verificou-se na aba expediente.

Portanto, não tendo sido cumprida a emenda à inicial, o feito não deve ter seguimento.

ANTE O EXPOSTO,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, e
determino a extinção do processo, sem resolução do mérito
. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 31238911), o apelante sustenta que a mera possibilidade de "decote" do valor excedente, por simples cálculo aritmético, tornaria desnecessária a emenda, a substituição da CDA ou o demonstrativo de cálculo. Aponta jurisprudência do STJ nesse sentido e pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões nos autos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 35092133)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da extinção do feito executivo fiscal com fundamento no indeferimento da petição inicial, por não ter apelante emendado a inicial para adequar a CDA ao percentual legal de multa de mora.

O juízo de origem agiu em estrita observância ao disposto no art. 321, parágrafo único, e no art. 485, I, ambos do CPC, ao conceder oportunidade para regularização da peça inicial, ante a desconformidade manifesta entre o
quantum
exequendo e os limites legais estabelecidos pela legislação municipal.

No caso em análise, o recorrente propôs Ação de Execução Fiscal em face do apelado, visando à cobrança do valor de R$ 3.394,07.

Após a distribuição do feito, o juízo de origem constatou que a Certidão de Dívida Ativa indicava a incidência de “multa de mora a partir de 1997, no percentual de 32% sobre o débito corrigido”, em desconformidade com os critérios fixados pela Lei Municipal nº 9.722/21, a qual reduziu o referido percentual de 32% para 20% nos casos de inadimplemento de créditos tributários no prazo legal.

Em razão disso, determinou-se a intimação do Município para, no prazo de 30 (trinta) dias, emendar a petição inicial, adequando o valor do débito exequendo, substituindo a correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA) e apresentando o respectivo demonstrativo de cálculo que comprove a aplicação do novo índice legal (ID n. 31531764).

Na sequência, o ente municipal peticionou nos seguintes termos (ID 31531766):

“
MUNICÍPIO DE BELÉM
, pessoa jurídica de direito público interno, por sua Procuradoria Geral, neste ato, representada pela Procuradora Jurídica infra-assinada, vem respeitosamente
nos autos da presente EXECUÇÃO FISCAL
,
requerer a concessão do prazo de 30 dias para emendar a inicial.”

Em seguida o Juízo deferiu a dilação de prazo (ID n. 31531767).

Ato contínuo, o apelante apresentou nova petição (ID n. 31531770), requerendo o prosseguimento do feito executivo, sem no entanto realizar o emendar a inicial.

Destarte, agiu com acerto o juízo monocrático ao extinguir a ação sem resolução do mérito, diante do descumprimento de ordem judicial expressamente prevista em lei.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS INSERIDOS NO ART. 798, INC. I, ALÍNEA?B?, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que impossibilitam a regularidade da marcha processual. 2. O artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O caso em tela é de inatividade da parte frente à determinação judicial, seja para atendê-la, seja para enfrentá-la, não cabendo ao apelante invocar equívoco no julgamento da demanda, tampouco a inobservância aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito, que não se prestam a corrigir o descumprimento às regras processuais positivadas, bem como a sanar condutas descuradas das partes no que tange ao impulso do feito. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07010707620188070012 DF 0701070-76.2018.8.07 .0012, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/02/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO PROCESSAMENTO DA CAUSA - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDA - FALTA DE CUMPRIMENTO REGULAR - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO. - A falta de cumprimento da determinação motivada de emenda da Exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50907883120218130024 1 .0000.22.220571-8/002, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 26/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Outrossim, a tentativa de afastar a exigência legal de emenda, com base em interpretação extensiva da possibilidade de "decote", não encontra amparo no caso concreto, pois, repita-se, não houve qualquer providência do exequente para adequar os valores cobrados, mesmo após decisão expressa.

Não se pode imputar ao juízo de origem o dever de promover a substituição ou readequação de CDA
ex officio
, mormente quando instada a parte a promover os ajustes necessários e permanecer inerte.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença apelada em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 11/05/2026